Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707867-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por ADRIANO AMARAL BEDRAN contra a sentença que julgou improcedente o pedido revisional de contrato de prestação de serviços educacionais firmado com ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC. Apresentadas as contrarrazões, o apelante comparece aos autos, alegando possibilidade de acordo, com avanço nas tratativas administrativas, requerendo, então, a intimação do apelado para formalizar acordo. É a síntese do necessário. O art. 3o, § 2o, do CPC assenta que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Na hipótese, entretanto, o processo aguarda inclusão em pauta de julgamento e o apelante não trouxe qualquer indício de princípio de acordo, a justificar a prorrogação dos atos processuais previstos, o que não impede a sua realização extrajudicialmente. Depois, caso realmente as partes estejam se compondo, poderão trazer o acordo para homologação judicial, ou o pedido de suspensão do feito firmado por ambas as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator